Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-54.2025.8.11.0108
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000119-54.2025.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL SANTOS DE ARAUJO - CPF: 630.096.443-45 (APELANTE), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO COSTA DA SILVA - CPF: 040.828.221-51 (TERCEIRO INTERESSADO), GEFERSON DOS SANTOS MARIA (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE DUCTRA SOBRAL (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 929.989.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 085.327.174-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SILAS FAUSTINO DA COSTA MIRANDA - CPF: 031.494.131-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000119-54.2025.8.11.0108

APELANTE: MANOEL SANTOS DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO E DA PENA DE MULTA.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), com multa. Pretende o apelante a aplicação da causa especial de diminuição de pena (§ 4o do art. 33), substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fixação de regime inicial mais brando e redução ou exclusão da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006; (ii) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iii) saber se é cabível a fixação de regime inicial aberto; (iv) saber se deve ser reduzida ou excluída a pena de multa e as custas processuais, diante da alegada hipossuficiência financeira do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora primário e sem antecedentes, o apelante mantinha em depósito mais de cinco mil pinos de cocaína e trinta tabletes de maconha, com indícios de atuação habitual e coordenada junto à facção criminosa Comando Vermelho.

4. A apreensão de drogas fracionadas, etiquetadas por destinatários, orientações recebidas por meio de aplicativo e a formatação remota do celular durante a ação policial demonstram vinculação estável a organização criminosa, afastando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

5. A pena aplicada excede o limite de quatro anos previsto no art. 44, I, do Código Penal, inviabilizando a substituição por restritivas de direitos.

6. O regime inicial fechado foi fixado com base no montante da pena, na natureza e quantidade dos entorpecentes e na participação do réu em organização criminosa, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e art. 42 da Lei no 11.343/2006.

7. A pena de multa, fixada no mínimo legal, e a condenação ao pagamento das custas processuais são de imposição obrigatória, não sendo possível sua exclusão na fase de conhecimento. A alegação de hipossuficiência deve ser analisada no juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A elevada quantidade de drogas, a forma de acondicionamento, as ordens recebidas por aplicativo e a formatação remota do celular revelam a integração do agente a organização criminosa, afastando o benefício do tráfico privilegiado. 2. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena ultrapassa o limite legal. 3. A pena de multa e as custas processuais são obrigatórias, devendo eventual hipossuficiência ser apreciada na execução penal."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 808.125/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 21/05/2024; AgRg no HC 863.507/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/04/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000119-54.2025.8.11.0108

APELANTE: MANOEL SANTOS DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MANOEL SANTOS DE ARAUJO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), alegando preencher todos os requisitos legais para a concessão do benefício.

Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou, alternativamente, a fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena. Pleiteia, ainda, a reforma da sentença condenatória no que tange à pena de multa, ante suas parcas condições financeiras. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000119-54.2025.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“Consta nos autos que, no dia 05 de janeiro de 2025, na Rodovia MT-338, entrada a esquerda no Posto Corujinha, no município de Itanhangá/MT, o denunciado MANOEL SANTOS DE ARAÚJO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha em depósito, drogas, para consumo alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar”.

MANOEL SANTOS DE ARAÚJO foi preso em flagrante no dia 05/01/2025, em Itanhangá.

O Policial Civil GABRIEL ANTÔNIO COSTA DA SILVA, que atuou na ocorrência, relatou na fase inquisitiva:

“QUE CONFORME NARRATIVA DO BO 2025.3320 AFIRMA: ESTA EQUIPE POLICIAL,
EM CONTINUIDADE ÀS INVESTIGAÇÕES RELACIONADAS AO CRIME ORGANIZADO E AO TRÁFICO DE DROGAS NOS MUNICÍPIOS DE TAPURAH E ITANHANGÁ, QUE ANTERIORMENTE RESULTARAM EM DIVERSAS APREENSÕES DE ENTORPECENTES E PRISÕES DE MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, OBTEVE NO MÊS PASSADO A INFORMAÇÃO DE QUE A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO ESTARIA UTILIZANDO UMA CHÁCARA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ COMO DEPÓSITO DE ARMAS E DROGAS. ESSAS SUBSTÂNCIAS E ARMAMENTOS SERIAM DESTINADAS À POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PONTOS DE VENDA DA FACÇÃO, VULGARMENTE CONHECIDOS COMO "LOJISTAS
". ESSA PRÁTICA DE UTILIZAR PROPRIEDADES RURAIS COMO PONTOS DE ARMAZENAMENTO JÁ HAVIA SIDO COMPROVADA POR MEIO DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO No 2024.13.51649, QUE TAMBÉM SERVIU COMO BASE PARA UMA OPERAÇÃO POLICIAL REALIZADA EM MAIO DE 2024. NAQUELA OCASIÃO, FOI CUMPRIDO UM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE CULMINOU NA PRISÃO DE UMA SUSPEITA EM POSSE DE DIVERSOS PINOS DE COCAÍNA. DESDE ENTÃO,
A POLÍCIA CIVIL TEM MANTIDO INVESTIGAÇÕES ININTERRUPTAS PARA IDENTIFICAR E DESMANTELAR ESSES DEPÓSITOS DE DROGAS E ARMAS
. NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES, ESTA EQUIPE RECEBEU UMA DENÚNCIA ANÔNIMA RELATANDO A EXISTÊNCIA DE UMA PROPRIEDADE RURAL EM ITANHANGÁ COM CARACTERÍSTICAS SIMILARES ÀS DESCRITAS NO RELATÓRIO SUPRACITADO. DIANTE DISSO,
FOI REALIZADO O LEVANTAMENTO DA ÁREA E, POSTERIORMENTE, AÇÕES DE VIGILÂNCIA
. DURANTE AS DILIGÊNCIAS, CONSTATAMOS QUE HAVIA UMA PESSOA RESIDINDO NA PROPRIEDADE. EM UM DOS MOMENTOS DE VIGILÂNCIA,
OBSERVAMOS QUE UM HOMEM
, IDENTIFICADO COMO DE ESTATURA MEDIANA, PORTE FÍSICO MAGRO E PELE PARDA, DESCIA DE UM VEÍCULO
CARREGANDO UMA GRANDE CAIXA DE PAPELÃO
. ESSE COMPORTAMENTO GEROU SUSPEITAS, POIS
AS INVESTIGAÇÕES JÁ INDICAVAM QUE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTAVA PRESTES A RECEBER UM NOVO CARREGAMENTO DE DROGAS NAQUELA MESMA SEMANA
.
CONTINUAMOS MONITORANDO O LOCAL E NOTAMOS QUE O REFERIDO HOMEM ENTROU EM UM MATAGAL AO LADO DA RESIDÊNCIA CARREGANDO UM GALÃO GRANDE, CONHECIDO COMO TARRO
. APÓS UM PERÍODO CONSIDERÁVEL DE TEMPO,
O SUSPEITO RETORNOU DO MATAGAL COM OUTRO TARRO DE MENOR TAMANHO, SUJO DE TERRA
. ESSE COMPORTAMENTO
REFORÇOU NOSSAS SUSPEITAS SOBRE A POSSÍVEL OCULTAÇÃO DE MATERIAIS ILÍCITOS NA ÁREA
. DIANTE DESSES FATOS E
COM BASE NAS INFORMAÇÕES OBTIDAS PELA INVESTIGAÇÃO, SOLICITAMOS O APOIO DAS EQUIPES DAS POLÍCIAS MILITARES DE TAPURAH E ITANHANGÁ. DE POSSE DA DENÚNCIA ANÔNIMA, DOS DADOS INVESTIGATIVOS PRÉVIOS E DA FUNDADA SUSPEITA
,
CERCAMOS A RESIDÊNCIA, QUE NÃO POSSUI CERCAS OU MUROS
. IDENTIFICANDO-NOS COMO POLICIAIS,
ANUNCIAMOS NOSSA PRESENÇA E ORDENAMOS QUE O SUSPEITO SAÍSSE DA CASA. APESAR DE PODERMOS OUVIR RUÍDOS NO INTERIOR, COMO O SOM DE UM VENTILADOR LIGADO, E OBSERVARMOS CHINELOS NA ENTRADA, O SUSPEITO PERMANECEU EM SILÊNCIO E NÃO ATENDEU ÀS ORDENS. EM RAZÃO DISSO, DIRIGIMO-NOS A UMA JANELA ABERTA, PELA QUAL FLAGRAMOS O INDIVÍDUO, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO MANOEL SANTOS DE ARAÚJO, SENTADO PRÓXIMO A UMA GRANDE QUANTIDADE DE PINOS DE COCAÍNA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E UMA CAIXA DE PAPELÃO
.
APÓS PERCEBER A PRESENÇA POLICIAL, MANOEL SAIU DA RESIDÊNCIA SEM OFERECER RESISTÊNCIA. NO MOMENTO, FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO, E ELE FOI INFORMADO DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, INCLUINDO O DIREITO AO SILÊNCIO, À ASSISTÊNCIA DE UM ADVOGADO E À COMUNICAÇÃO COM UM FAMILIAR, TENDO INFORMADO POSSUIR UM IRMÃO RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE TAPURAH
. QUESTIONADO SOBRE A EXISTÊNCIA DE MAIS DROGAS OU MATERIAIS ILÍCITOS NA PROPRIEDADE, MANOEL NEGOU. NO ENTANTO,
DURANTE A VISTORIA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, LOCALIZAMOS UMA BALANÇA DE PRECISÃO, UMA CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO ENTORPECENTES E DIVERSOS SACOS COM PINOS DE COCAÍNA. ESSES SACOS ESTAVAM ORGANIZADOS E IDENTIFICADOS COM APELIDOS, OU VULGOS, DE TRAFICANTES LOCAIS E AS RESPECTIVAS QUANTIDADES DE PINOS DESTINADOS A CADA UM, TAIS COMO CL COM 200 PINOS, FELINA COM 200 PINOS, JACKSON COM 400 PINOS, K2 COM 200 PINOS, FATINHA COM 200 PINOS E JP COM 200 PINOS. CONTINUAM COMANDANDO ATIVIDADES ILÍCITAS DE DENTRO DE PRESÍDIOS, ENQUANTO OUTROS JÁ FORAM DETIDOS ANTERIORMENTE E SEGUEM EM LIBERDADE
. NO MOMENTO DA ABORDAGEM,
O CELULAR DE MANOEL ESTAVA DESBLOQUEADO, E FOI POSSÍVEL OBSERVAR A TELA INICIAL DO APARELHO, NA QUAL CONSTAVAM MENSAGENS DO APLICATIVO WHATSAPP COM ORIENTAÇÕES DETALHADAS FORNECIDAS PELO LÍDER DA FACÇÃO, QUE OPERA DE DENTRO DO PRESÍDIO. ESSAS MENSAGENS INDICAVAM AS QUANTIDADES DE PINOS QUE DEVERIAM SER SEPARADOS E ARMAZENADOS E MENCIONAVAM OS SEGUINTES VULGOS: BOLOLO COM 200 PINOS, BOCÃO COM 200 PINOS, SANTOS COM 400 PINOS, MATU E COM 400 PINOS, MT COM 300 PINOS, MARCELA COM 100 PINOS, CRIPTO COM 50 PINOS, VOLVO COM 300 PINOS, JP COM 200 PINOS, K2 COM 300 PINOS, FELINA COM 200 PINOS E CL COM 200 PINOS. CABE RESSALTAR QUE EM NENHUM MOMENTO O APARELHO CELULAR FOI MANUSEADO OU ACESSADO POR ESTA EQUIPE, LIMITANDO-SE A OBSERVAÇÃO À TELA QUE SE ENCONTRAVA DESBLOQUEADA
. COM BASE NOS INDÍCIOS ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA, DESLOCAMO-NOS AO MATAGAL PRÓXIMO, ONDE ANTERIORMENTE HAVÍAMOS OBSERVADO MANOEL ENTRANDO E SAINDO.
APÓS BUSCAS MINUCIOSAS, LOCALIZAMOS UM TARRO GRANDE ENTERRADO A UMA PROFUNDIDADE SIGNIFICATIVA, CONTENDO 29 TABLETES DE MACONHA
. A LOCALIZAÇÃO DO RECIPIENTE COINCIDIU COM O LOCAL ONDE MANOEL FORA VISTO CARREGANDO O TARRO DURANTE O MONITORAMENTO INICIAL. DIANTE DO MATERIAL ILÍCITO ENCONTRADO E DAS EVIDÊNCIAS COLETADAS, MANOEL SANTOS DE ARAÚJO FOI CONDUZIDO À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TAPURAH, SEM LESÕES CORPORAIS, PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS CABÍVEIS, JUNTAMENTE COM TODOS OS MATERIAIS APREENDIDOS, INCLUINDO OS ENTORPECENTES, A BALANÇA DE PRECISÃO, OS SACOS DE PINOS DE COCAÍNA E O TELEFONE CELULAR. CABE DESTACAR QUE OBSERVAMOS QUE, ENQUANTO AINDA ESTÁVAMOS DENTRO DA RESIDÊNCIA, O CELULAR FOI FORMATADO REMOTAMENTE POR ALGUMA PESSOA DISTANTE DAQUELE LOCAL”.

Essas declarações foram corroboradas pelos Policiais Civis LUÍS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO e GUILHERME HENRIQUE DUCTRA SOBRAL e pelos Policiais Militares GEFERSON DOS SANTOS MARIA, SILAS FAUSTINO DA COSTA MIRANDA e ODAIR ANTÔNIO DA SILVA, que participaram da apreensão das drogas e da prisão em flagrante do paciente.

Interrogado, MANOEL SANTOS DE ARAÚJO, 22 [vinte e dois] anos de idade, respondeu:

“QUE ciente dos seus direitos e garantias constitucionais, o INTERROGANDO MANOEL SANTOS DE ARAUJO afirma que está ciente da prisão em flagrante por: TRÁFICO DE DROGAS; QUE foi respeitada sua integridade física e moral durante toda abordagem policial; QUE sua família ou pessoa por ela indicada, que seu irmão está ciente da prisão; QUE em relação a constituir advogado, deseja defensoria pública; QUE diante do direito de permanecer em silêncio, afirmou que vai relatar sua versão dos fatos; QUE perguntado sobre a droga apreendida, o INTERROGANDO afirma que não é sua; QUE o INTERROGANDO afirma que mora de aluguel na residência que foi apreendida a droga, mas que divide aluguel com FRANCISCO DA CHAGAS PIRES; QUE o INTERROGANDO afirma que não tinha ciência que essa droga estava no local e que ela pertence ao FRANCISCO; QUE perguntado se tinha ciência que FRANCISCO comercializa droga, o INTERROGANDO afirma que não, que apenas dividia aluguel com FRANCISCO e que não sabia que ele mexia com venda de droga; QUE perguntado se já tinha presenciado movimentação de comércio de droga na casa, o INTERROGANDO afirma que não; QUE perguntado quanto tempo mora na residência com FRANCISCO, o INTERROGANDO afirma que é novo na cidade e tem cerca de um mês que mora no local; QUE perguntado se FRANCISCO já morava na residência, o INTERROGANDO afirma que sim; QUE perguntado qual a motivação para o INTERROGANDO passar a residir com FRANCISCO, ele afirma que foi por causa do serviço na empresa OBDR; QUE o INTERROGANDO nega envolvimento com o tráfico, que não é dono da droga apreendida e nem sabia da existência da droga no local; QUE o INTERROGANDO afirma ter sido usado de bucha por FRANCISCO”.

O Termo de Exibição e Apreensão registra:

“-
5.097 (cinco mil e noventa e sete) Pinos de Substância Análoga a Cocaína
. Cinco Mil e Noventa e Sete. Aproximadamente, Um Quilo e Duzentos e Quarenta e Oito Gramas., Lacre: 05051425, Código de Apreensão 87ED0, apreendido(a) em posse de MANOEL SANTOS DE ARAUJO;

-
30 (trinta) Tabletes de Substância Análoga a Maconha
. Pesando aproximadamente, vinte e um quilos e quarenta e quatro gramas, Lacre: 07035621 e 05057272 e 06137213, Código de Apreensão 87ED1 apreendido(a) em posse de MANOEL SANTOS DE ARAUJO;

-
Aparelho Celular
de Cor Azul Brilhante Com Tela Parcialmente Quebrada da Marca. Imei 1 358776979105569, Imei 2 358776979105577. de Marca Tecno Spark Com 3 Cameras., Lacre: 07043329, Código de Apreensão 87ecf (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de MANOEL SANTOS DE ARAUJO;

- Faca de Cozinha e
Livro de Anotações de Quantidade de Droga e Vulgos Criminosos
, Lacre: 07043328, Código de Apreensão 87ed2 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de MANOEL SANTOS DE ARAUJO;

- Balança de Precisão, Código de Apreensão 87ed3 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de MANOEL SANTOS DE ARAUJO”.

Os Policiais que realizaram a diligência tiveram o cuidado de registrar, em vídeo, o local onde desenterraram a maconha apreendida, bem como a localização dos demais entorpecentes e petrechos apreendidos dentro da residência. Gravaram também a tela do celular do paciente, recebendo notificações de mensagens sobre a entrega e comercialização dos pinos de cocaína e da maconha localizados na posse de MANOEL.

Na instrução processual foi colhida a prova oral, registrada em mídia audiovisual encartada nos autos e disponível no Sistema PJE. Valho-me da transcrição contida na sentença:

“Na fase judicial, foram ouvidos os policiais civis Gabriel Antônio Costa da Silva e Luís Armando de Souza Campos Belo, ambos integrantes da equipe que realizou a diligência no local dos fatos. Os depoimentos colhidos em juízo apresentaram-se consistentes, harmônicos e convergentes entre si, sem qualquer sinal de contradição ou hesitação quanto aos detalhes essenciais da ocorrência.

Ambos relataram, com clareza e firmeza, que a chácara onde se encontrava o acusado já vinha sendo objeto de monitoramento por tratar-se de imóvel suspeito de ser utilizado como depósito de drogas pela facção criminosa Comando Vermelho. Informaram que, no curso da vigilância, foi possível observar o réu movimentando recipientes volumosos e realizando ações compatíveis com ocultação de material ilícito no matagal aos fundos da propriedade.

Durante o ingresso na área, os agentes visualizaram o acusado pela janela da residência, no interior de um cômodo, ao lado de expressiva quantidade de pinos de substância análoga à cocaína, bem como de balança de precisão e caixa de papelão.

Destacaram ainda que os pinos encontravam-se organizados com etiquetas identificadas por vulgos de pessoas já conhecidas no meio policial, relacionadas ao tráfico local.

A testemunha Gabriel afirmou que o réu exercia a função de separação e organização dos entorpecentes conforme as ordens repassadas pela facção, sendo responsável por rotular os pacotes com os nomes dos destinatários. Já o policial Luís relatou que, no momento da abordagem, o réu estava em chamada de vídeo com interlocutores vinculados à organização criminosa, e que o aparelho celular foi posteriormente formatado de forma remota, fato que reforça a articulação hierárquica da atividade”.

Ao final, MANOEL foi interrogado e admitiu que recebeu a droga
“para guardar, mas não sabia para quem era”
. Esclareceu que
“teve que pagar a droga que estava devendo guardando o entorpecente”
.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

Como visto, o conjunto probatório é robusto e demonstra, de forma inequívoca, que o apelante mantinha em depósito expressiva quantidade de substâncias entorpecentes –
mais de cinco mil pinos de cocaína e trinta tabletes de maconha
– sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A irresignação defensiva cinge-se à dosimetria da pena, especificamente quanto à não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, à fixação do regime inicial fechado e à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além da questão relativa à pena de multa e às custas processuais.

Passo, assim, à análise pormenorizada de cada uma das teses defensivas.

No que concerne à pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, também conhecida como
"tráfico privilegiado"
, é imperioso ressaltar que, para sua incidência, exige-se o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
a)
primariedade do agente;
b)
bons antecedentes;
c)
não dedicação a atividades criminosas; e
d)
não integração a organização criminosa.

Embora o apelante seja primário e não ostente maus antecedentes, os demais requisitos não se encontram presentes no caso em apreço, o que inviabiliza a aplicação do benefício legal.

Com efeito, as circunstâncias em que se deu a apreensão das drogas, bem como a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, evidenciam, de forma cristalina, que o apelante se dedicava habitualmente a atividades criminosas e integrava organização criminosa, mais especificamente a facção denominada Comando Vermelho.

A quantidade de droga apreendida –
mais de cinco mil pinos de cocaína e trinta tabletes de maconha
– revela volume absolutamente incompatível com a traficância eventual ou autônoma, característica do pequeno traficante a quem se destina o benefício do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Ademais, a própria logística envolvida com armazenamento, fracionamento, rotulagem e enterramento dos entorpecentes denota atuação em estrutura organizada, com divisão de tarefas e coordenação funcional, elementos típicos de organizações criminosas.

O modo de acondicionamento e separação da droga identificado no local – pinos organizados segundo vulgos de destinatários previamente identificados – é característico de núcleos operacionais de facções, o que reforça a conclusão de que o apelante integrava organização criminosa.

Não bastasse isso, conforme relatado pelos policiais em juízo, no momento da abordagem, o apelante encontrava-se em chamada de vídeo com membros da organização criminosa, recebendo instruções diretas sobre a separação dos entorpecentes.

Essa comunicação ativa foi presenciada pelos agentes no exato instante do flagrante, e
o celular, em seguida, foi remotamente formatado, o que evidencia que outros indivíduos, em posição hierarquicamente superior, acompanhavam em tempo real a execução da tarefa atribuída ao apelante
.

A versão apresentada pelo apelante em juízo, no sentido de que apenas guardava a droga para quitar dívida pessoal com a facção, não se sustenta diante do conjunto probatório. A função desempenhada pelo apelante, aliada ao volume expressivo de substâncias, à forma de acondicionamento e à interação direta com o comando externo, indica que ele ocupava posição estável e operacional na cadeia de fornecimento da droga, não se tratando de colaborador ocasional, mas de elemento estruturado no funcionamento do depósito. Merece especial destaque, no contexto probatório ora analisado, o elevado grau de sofisticação operacional da organização criminosa à qual o apelante encontrava-se vinculado, evidenciado pelo citado episódio de formatação remota do aparelho celular no exato momento da abordagem policial.

Tal circunstância, minuciosamente relatada pelos agentes que participaram da diligência, revela não apenas a existência de uma estrutura hierarquizada com ramificações que transcendem os limites físicos do local do flagrante, mas também demonstra a utilização de recursos tecnológicos avançados destinados a obstruir a persecução penal e salvaguardar a identidade dos demais integrantes da facção.

A capacidade de, à distância e em tempo real, promover a extirpação de dados digitais potencialmente incriminadores denota um
modus operandi
altamente elaborado, com protocolos de segurança e contingência previamente estabelecidos, características incompatíveis com a atuação isolada ou eventual de um pequeno traficante.

Este refinamento tecnológico, aliado à logística de armazenamento, fracionamento e distribuição dos entorpecentes, constitui elemento adicional a corroborar a inserção do apelante em uma complexa rede criminosa, reforçando a impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado no caso em apreço.

Nesse contexto, a conclusão a que se chega é que o apelante se dedicava a atividades criminosas, o que afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Em reforço, trago os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A negativa de aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi fundamentada na grande quantidade de drogas e no acervo de fotografias obtidas através de laudo pericial do aparelho celular do agravante, referentes à prática delitivas, com imagens de joias, cheques, drogas e grandes quantias em dinheiro, bem como
anotações de contabilidade da mercancia
, a evidenciar a dedicação do agravante a atividades criminosas. 2. Constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a modificação desse entendimento exigiria, no caso, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido.
[AgRg no HC n. 808.125/SP, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024].

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa
. No caso, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que estava evidenciada a dedicação do apenado às atividades criminosas.
Foi ressaltada, dentre outros elementos, a
apreensão de elevada quantidade e variedade de entorpecentes (399,8g de maconha e 504g de cocaína)
, além de balança de precisão, sacos plásticos, rolos de filme plástico e eppendorfs vazios e
anotações relativas à contabilidade do tráfico de drogas
. Acolher a tese defensiva a fim de reformar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias demandaria aprofundado revolvimento fático, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 2. A quantidade da droga demonstra a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 863.507/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024].

Importante ressaltar que, para o afastamento da minorante em questão, não se exige prévia condenação ou denúncia autônoma por organização criminosa, bastando que a atuação se revele organizada, habitual e vinculada a facção estruturada, como ocorre no caso em tela.

Assim, agiu com acerto a juíza sentenciante ao afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, diante da comprovada dedicação do apelante a atividades criminosas.

No que tange ao pleito subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, também não assiste razão ao apelante.

O art. 44 do Código Penal estabelece os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dentre os quais se destacam: a) pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (inciso I); b) réu não reincidente em crime doloso (inciso II); e c) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que essa substituição seja suficiente (inciso III).

No caso em apreço, a pena aplicada ao apelante – 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão – já ultrapassa o limite de quatro anos estabelecido no inciso I do art. 44 do Código Penal, o que, por si só, inviabiliza a substituição pretendida.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a magistrada sentenciante fixou o regime fechado com base no montante da pena aplicada, na natureza do crime, na quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, bem como no envolvimento do réu com organização criminosa, nos termos do art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal.

A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo legal no art. 33, § 3o, do CP, que determina que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

No caso em tela, embora a pena aplicada ao apelante seja inferior a 8 (oito) anos, a valoração negativa das circunstâncias do crime, conforme reconhecido na primeira fase da dosimetria, bem como a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, c/c o art. 42 da Lei no 11.343/2006.

O art. 42 da Lei no 11.343/2006 estabelece que, na fixação das penas, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Assim, a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas –
mais de cinco mil pinos de cocaína e trinta tabletes de maconha
– justificam a imposição de regime mais gravoso, independentemente do quantum de pena aplicado.

Assim, não há que se falar em fixação de regime inicial diverso do fechado, o qual se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por fim, no que se refere ao pleito de reforma da sentença quanto à pena de multa e à isenção das custas processuais, em razão das alegadas parcas condições financeiras do apelante, tal pretensão igualmente não merece acolhimento.

A pena de multa, como sanção penal que é, possui caráter obrigatório, devendo ser aplicada sempre que prevista no tipo penal, como ocorre no caso do art. 33 da Lei no 11.343/2006, que estabelece, além da pena privativa de liberdade, a pena de multa.

No caso em apreço, a pena de multa foi fixada em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada.

A alegação de hipossuficiência financeira do apelante não constitui fundamento para a isenção ou redução da pena de multa na fase de conhecimento, podendo, contudo, ser considerada na fase de execução, momento em que o juízo competente avaliará as reais condições financeiras do condenado, ponderando sua capacidade de pagamento sem comprometer o sustento próprio ou de sua família.

O mesmo raciocínio aplica-se às custas processuais, cuja condenação decorre do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, que estabelece que
"a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido"
.

A condenação nas custas processuais é efeito automático da sentença condenatória, não havendo previsão legal para sua isenção na fase de conhecimento. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser analisada na fase de execução, momento em que o juízo competente poderá, se for o caso, suspender a exigibilidade das custas processuais.

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, suspende-se a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família [CPC, art. 98, §§ 2o e 3o].

Desse modo, cabe ao
Juízo da Execução Penal
avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.
[TJMT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 17/07/2019, publicado no DJE 19/07/2019].

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
[TJMT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 04/07/2019].

Desse modo, verifica-se que a sentença condenatória não merece reparos, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto por MANOEL SANTOS DE ARAÚJO, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025